Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (MODALIDADE HOME CARE). DETERMINAÇÃO MÉDICA DIANTE DO ESTADO CLÍNICO APURADO. DEVER DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É dever do Estado propiciar o tratamento e a recuperação da saúde do paciente, nos termos do artigo 196 da CF/88 e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A prestação de tratamento e a internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde encontram expressa previsão na Lei n. 8.080/90, com alterações da Lei n. 10.424/2002.
2. Há prova nos autos de que o autor, com 08 (oito) anos de idade, é acamado, possui diagnóstico de paralisia cerebral, microcefalia, esquizencefalia, doenças do refluxo gastroesofágico e epilepsia, dependente ainda de respiração em ventilação mecânica e de monitoração por equipe multiprofissional 24h por dia, 7 dias por semana. Ademais, para fins de tratamento, foi indicada por médicos da Secretaria de Estado de Saúde a internação domiciliar (modalidade home care), o que revela um quadro impositivo do tratamento pretendido pelo autor.
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.